Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727970-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE SOUZA AGRAVADO: EISENHOWER BONFIM PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS JOSE DE SOUZA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à execução ajuizada por EISENHOWER BONFIM PEREIRA, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Assim fundamentou o juízo: “a parte embargante foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelos despachos em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que o embargante não havia demonstrado a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido, sobretudo diante do vultoso valor do título executivo extrajudicial por ele emitido.” (ID 131232748 – autos de origem) Em suas razões (ID 38563199), sustenta o agravante que: 1) “já havia indicado os motivos pelos quais carecia do benefício da gratuidade, tanto na inicial quanto nas duas oportunidades em que foi intimado para juntar documentação comprobatória de sua situação financeira vulnerável”; 2) juntou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como comprovante de declaração de imposto de renda de 2022 que demonstra que o não recebeu mais de R$ 527,67 (quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) por mês; 3) em sua conta bancária do mês de maio, constou saldo máximo de R$ 322,12 (trezentos e vinte e dois reais e doze centavos); 4) atualmente está desempregado, não goza de um padrão de vida luxuoso e nem possui veículo próprio, conforme certificado pelo oficial de justiça que compareceu à sua residência para a penhora de bens; 5) foi demonstrado que as duas empresas que possui participação se encontram financeiramente inativas; e 6) “não há rendimentos a se comprovarem, tampouco bens para se indicar a fim de trazer novos elementos que pudessem amparar o pedido de gratuidade”. Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos autos indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O agravante está desempregado: juntou aos autos sua carteira de trabalho, na qual consta que seu último emprego formal foi em 2017 (ID 123998780 – autos de origem). A declaração de imposto de renda de 2022 e os extratos bancários anexados aos autos também confirmam a hipossuficiência econômica do agravante (IDs 123998785 e 123998794). Com relação à condição de sócio de duas pessoas jurídicas empresárias (CNPJ n. 04.683.210/0001-82 e CNPJ n. 37.902.435/0001-31), o agravante apresentou declarações contábeis no sentido de que ambas estão financeiramente inativas (IDs 127906508 e 127906510). Não há elementos que desabonem tais afirmações. Em análise preliminar, a concessão da gratuidade judiciária é medida que se impõe. DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator